Tribunal: TJMT
Processo: 0022907-82.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022907-82.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVANA REGINA RONCA - CPF: 292.810.161-68 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LUILSON BARROS MALHEIROS - CPF: 474.874.701-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), SILVANA REGINA RONCA - CPF: 292.810.161-68 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ; JULGOU PREJUDICADO DA PARTE AUTORA E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – SENTENÇA ANULADA.

A perícia judicial é procedimento indispensável para a comprovação do efetivo grau de insalubridade e a sua não realização impossibilita a solução da lide.

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
SILVANA REGINA RONCA
e
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau médio (40%) referente aos meses de abril, junho, julho, agosto e setembro de 2007, bem como das diferenças salariais na proporção de 20%, entre agosto de 2006 a março de 2007 e 10, 11 e 12/2007, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e corrigidos.

Nas razões recursais, a apelante Silvana Regina Ronca sustenta ser devido o pagamento de horas extras em seu favor, ao argumento de que labora 60 horas de forma gratuita ao ente requerido, pois cumpre a jornada de 180 horas/mês, diferente da anterior de 120hs/mês, motivo pelo qual entende ser cabível a concessão do adicional de 50% e, por ser em horário noturno, defende a incidência de 25%.

Assevera possuir o direito adquirido ao recebimento da gratificação de Horário Especial no percentual de 50%, já que concedida início do seu labor e, por conseguinte, incorporado a sua renumeração.

Por outro lado, o Município de Cuiabá aduz que a sentença merece ser anulada, a fim de determinar a realização da perícia judicial para restar devidamente demonstrada as condições de labor da servidora a fim de se aferir o direito ao recebimento do adicional de insalubridade e seu respectivo grau.

Defender ser inexistente o direito adquirido a percepção de adicional de insalubridade, ainda que percebido por um longo período de tempo, por ser efetivamente pago em razão das condições anormais do trabalho executado.

Contrarrazões apresentadas em Id. 3604210 e 3604202.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de emitir parecer, por entender desnecessária a sua intervenção, nos termos do art.178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelações interpostos por ambas as partes em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade.

Ocorre que, de plano, verifica-se a necessidade da anulação do referido
decisum
.

Isso porque, denota-se dos autos que, não se discute a possibilidade de se deferir o adicional de insalubridade, uma vez que há previsão constitucional e municipal sobre o assunto.

Contudo, para se constatar o grau de insalubridade na atividade laboral, imprescindível é a realização de perícia técnica, mormente quando não há nos autos provas suficientes à averiguação desse grau.

Observo que o juiz monocrático proferiu a sentença hostilizada, de forma antecipada (art. 330, I do CPC), desconsiderando o pedido de realização de perícia formulado na inicial pela autora acerca da produção de provas.

Nesse sentido, entendo que, se a prova pericial se mostra indispensável para comprovar o grau de insalubridade, é certo que a sentença deve ser desconstituída, devendo, portanto, determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.
(N.U 1015693-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – EXISTÊNCIA – RECEBIMENTO DA VERBA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, bem como, este Sodalício, já se pronunciaram que para a concessão do adicional de insalubridade é imperiosa a realização de perícia prévia, a fim de que se ateste a situação de labor do servidor
.(N.U 0006879-73.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)(destaquei)

“APELAÇÃO — AÇÃO TRABALHISTA — CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL — NECESSIDADE. Não possível se mostra o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora e postula ela, expressamente, pela produção de prova pericial. Recurso provido. (RAC 2812/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015).”

Portanto, a hipótese apresentada depende de designação de perícia técnica, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Isto posto,
dou parcial provimento ao recurso
do Município de Cuiabá para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a realização da perícia com o profissional especializado. Por conseguinte,
resta prejudicado o recurso do autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021